Tribunal: TJES
Processo: 5001509-42.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-42.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA
–
PEDIDO CONSIGNATÓRIO
–
PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
FAZENDÁRIO COMUM
.

1.
Embora a pretensão subjacente ao presente incidente ostente natureza declaratória – do direito ao pagamento da multa por infração de trânsito com desconto de 40% (quarenta por cento) –, traz em seu bojo aspecto que vai de encontro ao rito inerente ao microssistema dos Juizados Especiais, consubstanciado em pedido de depósito do valor reputado incontroverso pela autora (natureza consignatória).

2.
A efetivação do depósito, caso autorizada, deflagrará discussão acerca de sua suficiência e dos efeitos dele decorrentes, elemento que atrai a incidência do procedimento especial previsto pelo artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil e, por conseguinte, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3.
Diante da incompatibilidade entre o pedido consignatório formulado pela autora da ação de origem com o procedimento previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para o processamento da demanda de origem deve ser atribuída ao Juízo Fazendário comum.

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da
3
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do suscitado - Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto magistrado do
2º
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA
e como suscitado o MM. Juiz de Direito da
3
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

A ação originária, nominada inicialmente de “consignação em pagamento,” foi proposta por LUZIENE APARECIDA GUZZO em desfavor do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, almejando, em última análise, a obtenção de desconto de 40% (quarenta por cento) sobre multa de trânsito para fins de pagamento.

A ação foi aforada perante a
3
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, que declarou-se incompetente “considerando que a matéria objeto da lide não consta nas vedações previstas nos art. 2º, § 1º, da Lei nº. 12.153/2009”.

Diante da referida decisão, os autos distribuídos ao douto magistrado do
2º
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA,
que suscitou o presente conflito.

Para tanto, asseverou o suscitante que “a insurgência não se refere à complexidade da matéria que, como se sabe, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas sim, da incompatibilidade do rito especial, conforme o próprio ordenamento jurídico já se incumbiu de afastar”.

Da análise dos argumentos lançados pelos Juízos em conflito, observa-se, em primeiro lugar, que embora a pretensão subjacente ao presente incidente ostente natureza declaratória – do direito ao pagamento da multa por infração de trânsito com desconto de 40% (quarenta por cento) –, traz em seu bojo aspecto que vai de encontro ao rito inerente ao microssistema dos Juizados Especiais, consubstanciado em pedido de depósito do valor reputado incontroverso pela autora (natureza consignatória).

Isso porque, a efetivação do depósito, caso autorizada, deflagrará discussão acerca de sua suficiência e dos efeitos dele decorrentes, elemento que atrai a incidência do procedimento especial previsto pelo artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil e, por conseguinte, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tal entendimento encontra arrimo no Enunciado nº 8, do Fonaje, segundo o qual “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Nesse mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AJUIZAMENTO PERANTE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DISTRIBUÍDA PELA SERVENTIA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, QUE POR SUA VEZ, SE DECLAROU INCOMPETENTE E REMETEU OS AUTOS A VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ORA SUSCITANTE. AÇÃO COM VIÉS EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUE POSSUI RITO ESPECÍFICO E AUTÔNOMO PREVISTO NOS ART. 539 A 549 DO CPC. Incompatibilidade entre os rito especial previsto no CPC e sumaríssimo pela Lei nº 9.099/95. Inteligência do enunciado nº 8 do Fonaje. Constatada a incompetência do juizado especial da Fazenda Pública. Ação, que outrossim, trata de imóvel cuja propriedade é do município de foz do iguaçu, cuja competência para processar e julgar é das varas da Fazenda Pública. Resolução 93/2013 do órgão especial do TJPR. Competência do juízo suscitante (2ª vara da Fazenda Pública de foz do iguaçu) para o processamento e julgamento do feito. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante. (TJPR; ConCompCv 0011004-54.2022.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson; Julg. 27/03/2023; DJPR 27/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. Ação de consignação em pagamento que possui procedimento especial previsto no artigo 539 e seguintes do CPC. Incompatibilidade com a regra procedimental estabelecida na Lei nº 9.099/95. Inteligência do Enunciado nº 8 do FONAJE e do Enunciado nº 1 do Conselho Supervisor do Sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. (TJSP; CC 0034666-61.2022.8.26.0000; Ac. 16233525; São Paulo; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 11/11/2022; DJESP 12/12/2022; Pág. 2983)

A questão também já foi apreciada por esta egrégia Corte de Justiça em sede de conflito de competência instaurado entre Juizado Especial e Juízo não fazendários, que assim se pronunciou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO JUIZADO ESPECIAL. 1 - Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que como não se pode admitir que a competência dos Juizados Especiais englobe ação que contrarie os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, ainda que o valor da causa ajuste-se ao valor de alçada, resta afastada a competência para processar e julgar a presente ação de consignação em pagamento, cujo procedimento especial, repito, não se amolda à base principiológica do procedimento sumaríssimo próprio dos Juizados. (TJES, Classe: Apelação, 035140231057, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). 2 - A ação de consignação em pagamento está inserida nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, nos artigos 539 a 549, com rito específico e próprio, o que impossibilita o seu ajuizamento e tramitação no Juizado especial. (TJMG; CONF 1.0000.18.081559-9/000; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 06/09/2018; DJEMG 17/09/2018). 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES; CC 0024168-38.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/05/2022; DJES 06/05/2022)

Desse modo, diante da incompatibilidade entre o pedido consignatório formulado pela autora da ação de origem com o procedimento previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para o processamento da demanda de origem deve ser atribuída ao Juízo Fazendário comum.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo

SUSCITADO
, ou seja, da

3
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
para processar e julgar o feito originário.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, especialmente o Juízo Suscitante para que proceda à imediada remessa dos autos à
3
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)